Tribunal: TJES
Processo: 0000757-36.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000757-36.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO NUNES DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000757-36.2022.8.08.0030

APELANTE: TIAGO NUNES DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITO DEVOLUTIVO INTEGRAL.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Dosimetria. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram analisadas mediante fundamentação idônea e aplicadas frações de exasperação benevolentes, não se constatando necessidade de reparo na pena final estabelecida.

3. Constata-se o acerto na fixação do regime inicial fechado, diante da quantidade de pena fixada e reincidência do apelante.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000757-36.2022.8.08.0030

APELANTE: TIAGO NUNES DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO NUNES DOS ANJOS
em face da r. Sentença (Vol.1, pdf., pp. 205/211), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 21h30min, no posto combustível, Beco da Junal, Bairro Aviso, Município de Linhares, o apelante visualizou as vítimas Michele Paulo Felício e Luzia Nali Paulo instalando uma placa na fachada de uma residência. Ato contínuo, aproximou-se delas e determinou que passassem seus respectivos aparelhos celulares. A vítima Michele informou que necessitava entrar na residência para buscar o objeto, oportunidade na qual o apelante apontou uma arma para sua cabeça
, “dizendo que se porventura chamasse o seu esposo iria atirar em sua cabeça”.

A vítima Michele entregou a
res furtiva
ao apelante que se evadiu atravessando a Rodovia BR 101. Posteriormente, a vítima Michele avistou o apelante fazendo uso de drogas (crack) atrás de um carro preto, próximo a sua residência, razão pela qual acionou a Polícia Militar que compareceu ao local e obteve êxito em abordar e prender o apelante.

Devidamente processado, restou condenado pela prática do crime descrito no art. 157, inciso I, § 2º-A, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, as razões recursais não veiculam tese específica, apenas requerem o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação.

Anoto que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas com facilidade na hipótese, diante dos depoimentos uníssonos das vítimas de que foram abordadas pelo apelante e de que este portava uma arma de fogo, tendo apontado o armamento para a cabeça de uma das vítimas (Michele), Auto de Prisão em Flagrante (p. 81); confissão extrajudicial do réu (p.96) e provas orais colhidas nos autos.

Nesse aspecto, anota-se que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Em relação à incidência da majorante da arma de fogo, entendo que deva ser reconhecida, porquanto a vítima Michele relatou que o artefato fora apontado para a sua cabeça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser “dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
.” (AgRg no AREsp n. 2.220.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 23/6/2023.)

Assim, deve ser mantida a majorante relativa ao uso de arma de fogo.

Em relação à dosimetria da pena, também não se constata a necessidade de qualquer reparo, eis que a pena-base fora exasperada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, diante da análise desfavorável da
culpabilidade
(prática de novo delito no curso do cumprimento de pena por outro delito e direcionamento da arma de fogo para a cabeça da vítima) e
maus antecedentes
(condenação transitada em julgado por fato anterior).

Observa-se que, além de serem apresentados fundamentos idôneos para a consideração negativa das aludidas circunstâncias judiciais, a exasperação ocorreu em fração benevolente e inferior à fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, constata-se a escorreita compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,

Após, na terceira fase, diante da majorante da arma de fogo, a pena fora exasperada em 2/3 (fração fixa).

Por fim, no que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, também se constata o acerto na fixação do regime inicial fechado, diante da quantidade de pena fixada e reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)